Tribunal: TJES
Processo: 5000060-63.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-63.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEANE KRUGER ALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial;
b)
que a interrupção do fornecimento de energia é decorrente de uma catástrofe provocada por vendaval, raios, trovões, alagamentos e etc.;
c)
que o período em que a recorrente ficou sem energia elétrica é em decorrência da queda de uma árvore sobre a rede elétrica;
d)
que, em razão das fortes chuvas, a unidade consumidora da recorrente estava inacessível;
e)
que não restou caracterizado o dever de indenizar.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o dever de indenizar, em razão de eventual falha na prestação de serviço (demora excessiva na manutenção da rede elétrica).

A parte recorrente alega, em sede preliminar, que o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial. Entretanto, tal alegação não merece guarida, eis que os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes para elucidar esta demanda.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

É importante destacar que restou incontroverso a demora para restabelecer a energia elétrica na unidade consumidora da recorrida.

Dessa maneira, observa-se que a energia elétrica somente foi religada 62 (sessenta e duas) horas depois, descumprindo o artigo 176 da Resolução nº. 414 da ANEEL
[2]
.

Embora a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido em razão das fortes chuvas (força maior), isto não justifica a demora para seu restabelecimento, desta forma indubitável que a parte recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da ANEEL.

Por isso, o Juízo
a quo
acertou em condenar a parte recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[3]
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa como já dito, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[4]
e art. 927
[5]
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[6]

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrido extrapolaram a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais). No mais, mantendo incólume a sentença proferida, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente restou parcialmente vencedora.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

[3]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

[4]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[5]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[6]
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 96 HORAS, EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. DEMORA EXCESSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
FIXADO. MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.